Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-48.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005757-48.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (ADVOGADO), ANDREA REWEL BEZERRA - CPF: 884.858.111-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO GARCIA , atual SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA , ligado ao órgão da SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PÚBLICA/PERÍCIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MT,responsável pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREA REWEL BEZERRA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Presidente da Comissão de Concurso responsável pela condução do Edital de Concurso Público nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, não concedeu a liminar pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora inclua a Impetrante na lista dos recomendados na investigação social, autorizando sua participação nas demais fases do certame, até a decisão definitiva.

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, suscitando incompetência do juízo
a quo,
sob o argumento de que a autoridade coatora do ato ilegal ora impugnado é o Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, por isso o julgamento do
writ
deve se dar nesta Corte.

No mérito, assevera que participou de concurso regido pelo edital n° 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, concorrendo para o cargo de Papiloscopista e que foi aprovada em todas as fases que antecederam a investigação social.

Sustenta, que ao realizar a fase da investigação social, fora eliminada, arbitrariamente, por não ter sido considerada recomendada, por supostamente, não ter cumprido exigência do edital.

Aduz que é manifestamente ilegal o ato perpetrado pelo Agravado, uma vez que, foi eliminada de forma desarrazoada e desproporcional, por apenas deixar de assinar a Declaração de Bens e Valores.

Conforme decisão de id 8283827, restou indeferido o pedido de efeito ativo.

Contrarrazões pelo agravado – id. 2684210 -.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso pelo desprovimento do recurso, conforme manifestação de id - 3002858 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por ANDREA REWEL BEZERRA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, não concedeu a liminar pleiteada, para determinar que a autoridade coatora inclua a impetrante na lista dos recomendados na investigação social, autorizando sua participação nas demais fases do certame, até a decisão definitiva.

Em análise aos autos de origem, verifico que foram distribuídos para a
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em 13/03/2018, onde recebeu o número
1006241-37.2018.8.11.0041
e dele sobreveio a sentença proferida em 06/04/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020